Tribunal: TJSP
Processo: 2006727-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de suspensão do processo e de devolução do prazo recursal – Ausência de comprovação do pagamento da taxa judiciária pelos interessados – Deserção configurada – Infringência ao art. 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.